Tribunal: TJSP
Processo: 1026058-48.2016.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante e ao recurso adesivo interposto pela embargada, quanto à parte conhecida – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – inadmissibilidade de inovação recursal – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante e ao recurso adesivo interposto pela embargada, quanto à parte conhecida – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – inadmissibilidade de inovação recursal – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1026058-48.2016.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargada SOLANGE GUIMARÃES LAVOR
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026058-48.2016.8.26.0071/50000 - Voto 24092
2
VOTO No: 24092
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1026058-48.2016.8.26.0071/50000
COMARCA: BAURU
JUIZ: JOÃO THOMAZ DIAZ PARRA
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: SOLANGE GUIMARÃES LAVOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargante e ao recurso adesivo interposto pela
embargada, quanto à parte conhecida
inexistência de
obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada

inadmissibilidade de inovação recursal prequestionamento não
obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por
violada recurso que não se presta como mero prequestionador
para o acesso aos recursos extremos embargos conhecidos e
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão de fls. 352/362 pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento aos
recursos o da embargada, quanto à parte conhecida.
O embargante alegou que o v. acórdão padece de omissão.
Alegou que a embargada possui empréstimos consignados e com desconto em conta
corrente. A embargada celebrou os contratos consciente dos valores que iria pagar. O
atendimento ao pleito da embargada ocasionaria violação aos artigos 313 e 314 do
Código Civil. Os contratos realizados pela embargada seguiram o princípio da boa-
fé. Deve ser observado o princípio do pacta sunt servanda. Alegou que a limitação
de descontos não atinge os contratos de empréstimos com débito em conta corrente,
conforme entendimento sedimentado do STJ no julgamento do REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026058-48.2016.8.26.0071/50000 - Voto 24092
3
1.586.910/SP. Pelo que expôs, prequestionou a matéria e pediu o provimento do
recurso.
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Com efeito, o recurso destacado tem por objetivo aclarar a
decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais, conforme
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-se efeito
modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da correção
daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
No caso em tela, tem-se que o acórdão atacado enfrentou de
forma escorreita as matérias trazidas à apreciação em segundo grau.
A propalada omissão do julgado não existe. É pura e
simplesmente fruto da insurgência externada contra os fundamentos que alicerçaram
o acórdão recorrido. Nada além disso.
O acórdão não padece da dita omissão. O acórdão embargado
consignou que: “convém consignar que é absolutamente legal a cláusula contratual
que autoriza o desconto consignado em folha de pagamento, ou diretamente na
conta do devedor, de parcela referente a empréstimo contratado. Assim é porque a
contratação da amortização do mútuo por esta forma ocorre em bases econômicas
mais favoráveis para o correntista do que as dos contratos de mútuo em geral. Na
referida espécie de contratação, os juros cobrados são inferiores aos dos
empréstimos em que não é previsto o desconto para amortização da dívida. Assim, é
evidente a vantagem para o consumidor que decorre de tal espécie de contrato ele
paga juros mais baixos. É por isso que não pode ser, pura e simplesmente,
considerada abusiva a cláusula que permite a amortização do mútuo mediante
desconto em folha ou diretamente na conta em que o devedor recebe seus salários.
Não obstante seja possível o desconto e, consequentemente, válida a cláusula que
autoriza a amortização por esta forma , ele não pode ser ilimitado, sob pena de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026058-48.2016.8.26.0071/50000 - Voto 24092
4
vulnerar o postulado da dignidade humana. Com efeito, o desconto sem qualquer
parâmetro afronta preceitos de ordem pública contidos nos artigos 1o, III e 7o, X da
Constituição Federal e no artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil. Não é
possível o comprometimento de renda proveniente do trabalho mediante o desconto
em conta corrente ou diretamente sobre a folha de pagamento, na hipótese de
empréstimo, ou mediante penhora, no caso de execução, em porte tal que afronte a
dignidade humana. Trata-se a dignidade humana de atributo supraconstitucional
, que não pode ser relegado ao segundo plano por conta de contrato ou de processo
de execução. A afronta à dignidade humana proclamada como valor fundamental
no artigo 1o, inciso III da Constituição Federal inequivocamente se concretiza a
partir do momento em que o salário do devedor é tomado pelo credor, integralmente
ou em parte importante, logo em seguida ao depósito feito pelo empregador. Detecta-
se a afronta porque a retenção do salário em parte expressiva, ou em sua
integralidade, obsta a satisfação de necessidades básicas do devedor como, v.g., a
possibilidade dele se alimentar. A eventual desorganização econômica do devedor e
a multiplicidade dos empréstimos pactuados não podem servir de justificativa para
que se ponha de lado garantia, como dito, supraconstitucional
o direito à
sobrevivência do devedor. Há que se destacar, ainda, que a desorganização é de
lado a lado. A do devedor, por contrair diversos empréstimos sem condições de
saldá-los nas bases pactuadas. A da instituição financeira, por concedê-los de forma
leviana, sem atentar para o montante dos vencimentos recebidos pelo mutuário e
para o grau de comprometimento da renda que decorreria do mútuo. Anote-se que a
referida conferência é de simples realização pelo banco, notadamente porque os
vencimentos são depositados em conta corrente do mutuário, mantida junto à
própria instituição financeira. Nem mesmo com a aquiescência do devedor

aquiescência que se supõe existente por conta do contrato havido entre as partes é
possível a contratação que comprometa a integralidade ou boa parte do salário por
ele recebido, o que implica a constitucionalmente vedada retenção da verba
recebida a este título. Assim se dá por conta da impossibilidade da renúncia à
proteção constitucional destinada à pessoa humana que tenha vinculação direta com
o princípio da dignidade. A contratação do desconto ilimitado em folha ou em conta
destinada ao depósito do salário também viola, por via indireta, o preceito contido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026058-48.2016.8.26.0071/50000 - Voto 24092
5
no artigo 833, inciso IV do CPC, uma vez que acaba por ter o mesmo efeito da
penhora indiscriminada sobre a verba, cujo lançamento é expressamente vedado
pelo dispositivo legal em comento. Se não é possível o apossamento integral ou em
parte demasiadamente expressiva dos salários do devedor, de outra banda também
não pode ser simplesmente desconsiderada que a contratação da amortização
mediante desconto em conta utilizada para recebimento do salário implica o
pagamento de taxas de juros mais baixas, circunstância que inegavelmente beneficia
o mutuário. Levando-se esse aspecto em consideração, não é possível que se
descarte a cláusula pura e simplesmente. O abuso ocorre quando o desconto é de
porte tal que atinge a dignidade da pessoa, a ponto de se tornar um obstáculo à
própria sobrevivência do devedor. Em outras palavras, o abuso está na falta de
fronteiras para o desconto. Se ele é ilimitado, torna-se abusivo. Se trazido para
dentro de parâmetros razoáveis, não há que se falar em abuso. Apesar da existência
de alguma divergência jurisprudencial, o entendimento que tem prevalecido é que,
na esteira do percentual adotado pela Lei no 10.820/03, pode ser considerado dentro
dos limites da razoabilidade um desconto de 30% (trinta por cento) dos vencimentos
líquidos do devedor. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste
Tribunal: Apelação 0009321-55.2008.8.26.0624, 12a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Jacob Valente, j. 21.01.2014; Apelação 0060912-85.2008.8.26.0000, 16a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Candido Alem, j. 30.07.2012; A.I.
0219501-10.2010.8.26.0000, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Lúcia
Pizzotti, j. 25.10.2010; Apelação 9052994-42.2006.8.26.0000, 22a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
Roberto
Bedaque,
j.
25.11.2009;
A.I.
0287794-32.2010.8.26.0000, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Roberto Mac
Cracken, j. 14.10.2010, dentre outros. O indicado percentual de desconto leva à
distribuição balanceada do direito com a preservação dos direitos de lado a lado
, norte que deve sempre ser seguido pelo julgador. Correta, pois, a determinação
de limitação dos descontos na folha de pagamento e na conta corrente da autora em
30% de seus vencimentos. Uma observação é necessária. A amortização com os
descontos dos proventos da autora persistirá pelo período de tempo que for
necessário para que as obrigações sejam cumpridas integralmente. A dilação do
prazo, evidentemente, permitirá ao banco réu exigir os acréscimos daí decorrentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026058-48.2016.8.26.0071/50000 - Voto 24092
6
observado o que constou dos contratos no que tange aos encargos (juros e correção
monetária). No mais, nada impede que o réu exija o que remanescer mensalmente de
amortização, por todos os meios em direito admitidos.”
A questão referente à alegação de que a limitação de descontos
não atinge os contratos de empréstimos com débito em conta corrente, conforme
entendimento sedimentado do STJ no julgamento do REsp no 1.586.910/SP não
constou dos autos e da apelação.
Em verdade, o embargante apresentou inovação recursal, o que
é inadmissível.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. As
razões dos embargos de declaração não podem inovar, limitadas que
estão aos temas articulados no acórdão embargado. Embargos
rejeitados” (EDcl no AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO No
586.426 MG (2004/0013861-8), 3a Turma, Rel. Min. Ari Pargendler,
j. em 06.09.05).
Ainda que a matéria tivesse sido discutida nos autos, cumpre
ressaltar que o entendimento adotado no REsp no 1.586.910/SP, no sentido de que a
limitação só pode ser aplicada aos empréstimos consignados, não possui cunho
vinculante. Adotado tal entendimento, haveria afronta ao indigitado princípio da
dignidade humana. Ademais, trata-se de julgamento isolado, tendo em vista que o
entendimento jurisprudencial majoritário do STJ reconhece a possibilidade de
limitação de descontos em conta corrente e em folha de pagamento.
Em verdade, as alegações expendidas pelo embargante no
presente caso retratam apenas a irresignação acerca da forma como foi decidida a
questão, quando do julgamento da apelação.
Em outras palavras, a pretensão é de alteração do julgado, por
discordância em face da tese adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do
julgado, o embargante deve se valer da via adequada, que não é a dos embargos de
declaração.
O embargante também busca se utilizar do referido recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026058-48.2016.8.26.0071/50000 - Voto 24092
7
como mero prequestionador da matéria nele ventilada, a fim de servir ao manuseio de
recursos às instâncias superiores.
Não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento
jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, repisando o
que já foi sustentado acima, é desnecessária a citação de toda a legislação correlata à
matéria para manejar os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Como corolário, os embargos de declaração opostos são
conhecidos e rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator